Tribunal: TJDFT
Processo: 0746974-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Fundação Sistel de Seguridade Social em face do provimento que, no curso do cumprimento de sentença que promove em seu desfavor o agravado – Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações do Estado de Mato Grosso – SINTTEL/MT –, deferira o pedido formulado pelo exequente, imputando-lhe a obrigação de, no prazo de 30 (trinta dias), apresentar as fichas financeiras que se encontram em seu poder como forma de apuração do débito exequendo, traduzido pelas diferenças de contribuição que deverá repetir aos alcançados pelo título executivo. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, e, alfim, sua cassação ou reforma, alforriando-o da obrigação processual que lhe fora imputada ou condicionando sua realização ao fornecimento das informações que declinara. Como lastro material passível de aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o agravado, na condição de substituto processual, aviara demanda em seu desfavor objetivando sua condenação à correção do saldo de contribuições pessoais mensais vertidas por seus antigos associados, tendo sido o pedido acolhido parcialmente, com a modulação da extensão do alcance subjetivo da obrigação. Sustentara que, constituído o título judicial em seu desfavor, o agravado postulara ao Juízo sua intimação para apresentação de todas as planilhas de contribuição/fichas financeiras de todos os filiados aos planos de previdência do Estado de Mato Grosso. Afirmara que o postulado fora deferido pelo Juízo a quo, ensejando a interposição do presente recurso. Suscitara, inicialmente, a nulidade do provimento arrostado, por incursionar em cerceamento de defesa ao proferir decisão sem sua prévia oitiva, coarctando a possibilidade de esclarecer ao Juízo a dificuldade no cumprimento da determinação que lhe fora endereçada. Aduzira, outrossim, que a decisão agravada merece reforma, porquanto subvertera a lógica do cumprimento de sentença, haja vista que, na condição de credor, incumbe ao Sindicato o apontamento pormenorizado dos substituídos alcançados pela condenação, a fim de comprovar sua representatividade em relação aos substituídos. Pontificara a impossibilidade de exibição dos documentos sem as informações necessárias à individualização dos substituídos beneficiados pelo título, informação detida pelo agravado, registrando que, na hipótese de apreensão em sentido reverso, afigurar-se-ia prudente a convocação de toda a categoria a assembleia pública, viabilizando-se a liquidação individual ou coletiva da sentença. Observara que, diante dessas circunstâncias, a decisão vergastada, que não se coaduna com o legalmente modulado, deve ser reformada como forma de lhe ser resguardado o devido processo legal. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Fundação Sistel de Seguridade Social em face do provimento que, no curso do cumprimento de sentença que promove em seu desfavor o agravado – Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações do Estado de Mato Grosso – SINTTEL/MT –, deferira o pedido formulado pelo exequente, imputando-lhe a obrigação de, no prazo de 30 (trinta dias), apresentar as fichas financeiras que se encontram em seu poder como forma de apuração do débito exequendo, traduzido pelas diferenças de contribuição que deverá repetir aos alcançados pelo título executivo. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada, e, alfim, sua cassação ou reforma, alforriando-o da obrigação processual que lhe fora imputada ou condicionando sua realização ao fornecimento das informações que declinara. Emerge dos autos que o objeto do agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a determinação que fora endereçada à agravante, consubstanciada na apresentação das fichas financeiras que se encontram em seu poder como forma de apuração do crédito que assiste a cada um dos substituídos pela entidade sindical acionante sem a individualização prévia, pelo substituto, dos beneficiados pelo título judicial. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão impõe antes o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado. Registre-se, de início, que o agitado prefacialmente, a título de cerceamento de defesa, não encontra amparo material, tangenciando, em verdade, os regramentos processuais e a boa-fé processual. É o que primado processual que veda a prolação de decisão surpresa visa evitar que, quanto a questões de especial relevo, as partes não tenham prévio conhecimento e plena oportunidade de sobre elas se manifestar antes de serem resolvidas, conferindo materialização, assim, à garantia de ampla defesa. Sob esse espectro, ressoa que o pretendido pelo legislador processual não alcançara toda e qualquer resolução a ser tomada pelo Juízo, inclusive no tocante ao gerenciamento processual, o que, por óbvio, sobressairia descabido. Com efeito, inviável que seja assegurado às partes, antes de todas as decisões a serem tomadas pelo juiz, a faculdade de se manifestarem, o que, para além de contraproducente, violaria os primados de celeridade e efetividade processuais. Essa apreensão se aplica justamente à hipótese, pois não está a deflagração da fase executória dependente da prévia oitiva da parte obrigada, como pretende a agravante. A iniciativa da execução ou dos atos de liquidação é prerrogativa assegurada ao credor, se não intenta a obrigada a realizar espontaneamente a obrigação. Sua deflagração, destarte, não demanda prévia oitiva da parte obrigada, à medida em que terá a seu dispor os instrumentos para se defender, não havendo, contudo, como se condicionar o acolhimento da postulação a sua prévia oitiva ou assentimento. Se assim fosse, estaria sendo criada condição desguarnecida de lastro, pois o detentor e titular do título seria submetido a novo óbice para realização do que lhe fora assegurado, qual seja, a prévia oitiva da parte obrigada. A alegação de nulidade, portanto, carece de sustentação. Ultrapassada a análise dessa questão prefacial, afere-se que, como cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). No caso, a relevância da fundamentação se evidencia com aporte na circunstância de que fora imposta à agravante obrigação desarrazoada e de difícil cumprimento, sobretudo em prazo exíguo, haja vista que o agravado sequer se desonerara da indicação de quais os associados foram beneficiados e alcançados pelo título executivo formado. Ora, na hipótese, o mínimo exigido é que haja, ao menos, a indicação, pelo agravado, dos beneficiários da prestação exequenda, legitimando que seja exigido da agravante cooperação volvida à liquidação do devido a cada um dos titulares dos créditos reconhecidos, consoante disposto no art. 524, §4o, do estatuto processual[1], ensejando, assim, seu eventual descumprimento a aplicação do disposto no §5o desse normativo[2]. Conseguintemente, não se afigura consoante a ratio legal e o objetivo teleológico do processo que, conquanto se possa exigir da agravante a apresentação de documentos que estejam em seu poder como forma de apuração do débito exequendo, seja o agravado, na qualidade de representante dos credores, dispensado de ao menos informar ao Juízo da execução quais os seus associados que foram alcançados pelo título exequendo. Se o princípio da cooperação inerente ao processo legitima que o obrigado seja compelido a concorrer para apuração da obrigação que lhe fora imposta, inviável que lhe seja transmitido o ônus de apurar e individualizar os detentores do direito reconhecido, pois esse encargo está afetado ao próprio substituto processual ou aos substituídos, como titulares efetivos do direito. Ou seja, não soa conforme a regulação legal e o princípio da cooperação que a agravante seja, em suma, compelida a identificar cada um dos beneficiários da prestação alcançada e praticamente liquidar o que lhes fora assegurado. O mínimo exigido do agravado é que individualize os beneficiários da prestação alcançada, postulando, em seguida, a concorrência da agravante para aferição do quantum devido atinente à correção do saldo de contribuições pessoais mensais vertidas. Essa apreensão orienta, portanto, que o efeito suspensivo deve ser concedido, diante da plausibilidade do direito invocado, não para se paralisar o trânsito da fase executiva, mas que seja condicionada a realização da obrigação à indicação dos beneficiados pelo título executivo obtido em substituição processual. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada, pois imputada obrigação praticamente inviável de ser cumprida, cabendo ao substituto agravado que instrua o cumprimento de sentença que manejara ao menos com a relação dos associados que foram contemplados pelo título exequendo. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, notadamente, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese recursal, verificam-se presentes, no caso em tela, os pressupostos da relevância da fundamentação e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado ao menos até resolução definitiva do inconformismo, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de ensejar grave prejuízo material ao agravante consubstanciado na imputação de obrigação carente de lastro legal e de viabilidade no seu cumprimento. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado de forma parcial, condicionando a fluição do prazo assinalado para fornecimento dos elementos necessários à liquidação do débito exequendo à indicação, pelo agravado, dos associados que foram alcançados pelo título executivo aperfeiçoado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: § 4o Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento da diligência.” [2] - “§ 5o Se os dados adicionais a que se refere o § 4o não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe.”